Tribunal: TJMT
Processo: 1034730-45.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034730-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. MULTA GRADUADA CONFORME O ART. 57 DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa referente à multa administrativa imposta pelo PROCON/MT. A parte apelante alega, em preliminar, que o não comparecimento à audiência de conciliação não configura infração. No mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e desproporcionalidade da sanção, requerendo a anulação ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o não comparecimento à audiência designada pelo PROCON configura infração administrativa; (ii) estabelecer se a multa aplicada e a correspondente Certidão de Dívida Ativa estão amparadas em processo administrativo válido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

III.
Razões de decidir

3. A
ausência injustificada do fornecedor à audiência designada caracteriza infração administrativa, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC, art. 33, § 2º, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e art. 21, § 7º, do Decreto Estadual n. 1.590/2022
.

4.
O processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, com identificação da conduta infracional, fundamento legal da sanção e critérios objetivos para fixação da penalidade
.

5. A multa foi fixada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC, e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 55, § 4º, e 57; Decreto Federal n. 2.181/1997, arts. 33, § 2º, 25 e 26; Decreto Estadual n. 3.571/2004, arts. 21 e 47, § 2º; Decreto Estadual n. 1.590/2022, art. 21, § 7º; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1034354-93.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 1001133-58.2022.8.11.0050, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 1.4.2025; TJMT, N.U 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025; TJMT, N.U 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução n. 1034730-45.2022.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 20192766937, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor originário de R$ 21.000,00, atualizada para R$ 47.204,66.

Nas razões recursais
, a apelante sustenta, em preliminar, que o não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo órgão de defesa do consumidor não constitui infração legal, sendo indevida, portanto, a penalidade imposta.

No mérito, alega a nulidade do processo administrativo, por ausência de motivação e desproporcionalidade na fixação do valor da multa, defendendo que a sanção aplicada tem caráter confiscatório e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, assim, a declaração de nulidade da multa e da respectiva CDA, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado (Id 319101391).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a CDA preenche todos os requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80.

Sustenta que o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e que a multa foi aplicada de forma motivada, com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica da infratora.

Assevera, ainda, que o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na valoração do mérito administrativo, sendo legítima a sanção imposta (Id 319101395).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar – Da ausência na audiência.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A apelante sustenta que o não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo órgão de defesa do consumidor não configura infração e, por isso, seriam nulas a sanção administrativa e a correspondente CDA.

Sem razão, contudo.

A legislação de regência autoriza a convocação de fornecedores para prestar informações em procedimentos de defesa do consumidor e qualifica como desobediência o descumprimento dessa determinação. O art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 33, III, § 2º, do Decreto Federal n. 2.181/1997 conferem aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor o poder de expedir convocações sob pena de sanção.

Nesse sentido:

“
CDC
. Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. (...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”

“
Decreto Federal nº 2.181/97
. Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: (...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”

No âmbito local, o art. 21, §7º do Decreto Estadual n. 1.590/2022 também considera infracional o desatendimento às determinações e convocações do PROCON/MT, autorizando a imposição de penalidades administrativas.

Para ilustrar:

“Art. 26. A audiência de conciliação será aberta com o esclarecimento das vantagens da conciliação entre as partes, bem como com a demonstração dos riscos e as consequências do litígio.

§ 7º A falta injustificada do fornecedor à audiência de conciliação caracteriza desobediência ao ato de convocação do PROCON-MT e fundamenta a abertura do processo administrativo sancionador.”

No caso, consta do procedimento que parte da multa decorreu da ausência de comparecimento na audiência designada, com o fito de prestação de esclarecimentos sobre as infrações apuradas. Tal circunstância subsume-se às hipóteses normativas acima, revelando a legitimidade da atuação administrativa.

O tema já foi objeto de recente manifestação desta Corte:

“(...) A ausência da instituição financeira à audiência de conciliação sem justificativa configura desobediência à convocação da autoridade de defesa do consumidor, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC, art. 33, III, § 2º, do Decreto n. 2.181/1997 e art. 21 do Decreto Estadual n. 3.571/2004.”.

(N.U 1034354-93.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025) (Destaquei).

“
(...) Tese de julgamento: 1. A ausência injustificada de fabricante ou fornecedor a audiência convocada pelo PROCON configura infração administrativa sujeita à imposição de multa, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97.

(N.U 1001133-58.2022.8.11.0050, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.4.2025) (Destaquei
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito
.

Sustenta a apelante, em síntese, que o valor da multa é desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
motivo pelo qual pleiteia a redução do valor da condenação.

Sem razão.

De início, destaco que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos exigidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, contendo a identificação do devedor, a origem e a natureza do crédito, o fundamento legal da cobrança, o valor atualizado e o número do processo administrativo que lhe deu origem.

O processo administrativo foi conduzido com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao autuado a apresentação de defesa e a produção de provas. A decisão final foi devidamente motivada, descrevendo a conduta infracional, a norma violada e os critérios utilizados para a fixação da penalidade.

Conforme se verifica no Processo Administrativo nº 0114-002.733-8, a autuação lavrada pelo órgão estadual competente foi acompanhada de decisão administrativa que expôs, de forma detalhada, a ocorrência dos fatos. No ato, estão presentes as condutas imputadas à instituição financeira e os fundamentos legais invocados para a imposição da sanção, com menção expressa aos dispositivos pertinentes.

Constatadas as infrações e respeitado o devido processo legal, a sanção é legítima.

A dosimetria da sanção observou os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a multa seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos abaixo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

A decisão sancionadora expôs de forma clara as condutas infracionais atribuídas ao apelante, quais sejam:

“
A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2° do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Verifica-se que não foi juntado aos autos o DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício ou qualquer outro documento que demonstrasse o faturamento da Reclamada, embora consignado na notificação expedida à fl. 18. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, oferecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por entender que houve violação aos artigos 4°, III e 55, § 4° do CDC; artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97; e artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, fixo a pena-base, em detrimento da Reclamada BANCO BRADESCARD S.A, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97, no caso há a presença de uma circunstância agravante.

A certidão de fl. 25, emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor, informa que a Reclamada é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstância agravante prevista no Art. 26, inciso l, do Decreto Federal n° 2181/97 (Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes: 1 - ser o infrator reincidente;), aumenta-se a pena base em 1/6, aumento em cumprimento ao Art. 8°, incisos | e II, § 2° da Instrução Normativa n° 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05.

DECIDE-SE, então, como dito, por entender que houve desrespeito a normas protetivas do Direito do Consumidor, especialmente por ter restado configurado a violação aos artigos 4°, III e 55, § 4° do CDC, artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97 e artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, pela aplicação da multa administrativa, referente à Reclamada DE BANCO BRADESCARD S.A, arbitrada no valor final de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual n°. 7.926/03.
” (Id 319101373, p. 53 e 54).

No caso concreto, o órgão sancionador considerou a gravidade das condutas, diante da multiplicidade de violações às normas de proteção e defesa do consumidor.

Na decisão administrativa, foi pontuado que não foi possível aferir o faturamento da empresa, uma vez que esta deixou de apresentar o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) ou outro documento contábil hábil, motivo pelo qual o valor da multa foi arbitrado por estimativa quanto à condição econômica da fornecedora, observando-se os parâmetros do parágrafo único do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 47, § 2º, do Decreto Estadual n. 3.571/2004.

Também se constatou a reincidência da instituição financeira na prática de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor, circunstância agravante prevista no art. 26, inciso I, do Decreto Federal n. 2.181/1997, razão pela qual o valor da multa foi majorado em um sexto, conforme o art. 8º, incisos I e II, § 2º, da Instrução Normativa n. 01/2005/SETEC/PROCON.

Assim, a autoridade administrativa aplicou a penalidade de multa no valor final de R$ 21.000,00, devidamente motivada e fundamentada na legislação federal e estadual de regência, em observância aos critérios da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da infratora.

Verifico, portanto, que a sanção foi imposta de maneira proporcional e razoável, sem que se identifique excesso ou irregularidade no exercício do poder de polícia administrativa. A multiplicidade de violações justifica, portanto, a manutenção da sanção consumerista, em observância ao caráter educativo e repressivo que o art. 57 do CDC confere à multa administrativa.

Diante desse cenário, mantenho integralmente a multa aplicada no processo administrativo, por reputá-la legal, proporcional e adequada às infrações verificadas e ao descumprimento convergente das legislações citadas.

Nesse sentido
, colaciono outros precedentes que compõem a jurisprudência deste Tribunal nesse tema:

“(...) Tese de julgamento: "
1. A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor que observe os critérios de graduação previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo proporcional à infração cometida e adequadamente fundamentada, não pode ser anulada pelo Poder Judiciário.
2. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se ao exame da legalidade, não podendo interferir no mérito administrativo quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa."

(N.U 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025) (Destaquei).

“(...) Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos do CTN e da L. 6.830/1980, sendo admitida sua substituição até a sentença nos termos da Súmula 392 do STJ.
2. A multa administrativa imposta pelo PROCON é legítima quando o processo sancionador observa os princípios constitucionais e os critérios legais de dosimetria, não se caracterizando como confiscatória
.”

(N.U 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025) (Destaquei).

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na constituição da CDA agravada e na dosimetria da multa aplicada, inexiste razão para reforma da decisão apelada.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025